Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700679-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A AGRAVADO: ELSON CARDOSO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que acolheu impugnação do executado, determinando o levantamento da indisponibilidade de valores bloqueados via SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 21216069 da origem): “I – Da gratuidade de Justiça Os documentos apresentados pelo executado demonstram sua hipossuficiência jurídica, pois percebe remuneração líquida de aproximadamente três salários-mínimos, de modo que a impugnação apresentada pelo exequente há de ser afastada, por falta de elementos a debilitar a presunção de veracidade da declaração do devedor, que ademais veio coadjuvada com fata prova documenta. Posto isso, rejeito a impugnação apresentada pelo exequente para deferir a gratuidade de justiça ao executado. Anote-se. II – Da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros O executado (ID 219473678) apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 2.022,08), na qual aduz que este valor deriva apenas de sua remuneração, além de serem inferiores a quarenta salários-mínimos (art. 833, IV e X do CPC). Realça não possuir meios para prover seu sustento e de sua família, sendo imperioso o levantamento da indisponibilidade dos valores. O exequente (ID 220409297) fia-se na assertiva de que não foram apresentados documentos para comprovar o alegado, razão por que requer a permanência do bloqueio ou a manutenção do percentual de 30%. Sucintamente relatados, decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada em contrato de locação, no valor atualizado de R$ 26.320,61. Mediante o SISBAJUD foram bloqueados R$ 2.022,08 do executado, dos quais ele sustenta que uma parte (R$ 1.224,96, Banco Itaú) estava depositada em conta salário e as demais quantias não suplantam quarenta salários-mínimos (R$ 784,05: Banco Mercantil e 787,16: Nubank), sendo impenhoráveis (art. 833, IV e X do CPC). Os extratos bancários juntados pelo devedor (IDs 219476162 e 219476164) secundados pela cópia do seu contracheque (ID 219476165) indicam que ele possui apenas uma fonte de renda, de modo que é factível que na conta em que sobreveio o bloqueio estava depositado o fruto de seu salário, a incidir o inciso IV do artigo 833 do CPC. Noutro vértice, as quantias constritas não ultrapassam a quantia de 40 salários-mínimos, razão por que se aplica ao caso, por simetria, a regra do inc. X do art. 833 do CPC. Quanto ao tema, o entendimento consolidado pelo STJ é de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Ademais, verifica-se que ele percebe remuneração mensal líquida de R$ 4.100,92 (ID 219476165), com inclusão de horas extras, o que se acerca a modestos 3 salários-mínimos. Por isso, ao caso não se aplica o entendimento jurisprudencial que permite a flexibilidade da regra do art. 833 do CPC para penhora de até 30% da remuneração do executado (STJ EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF), porque o valor por ele recebido é sobremodo modesto. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INVIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade da manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em conta corrente da agravante, sob o fundamento de se tratar de verba salarial. II. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). III. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a possibilidade da penhora excepcional da verba salarial do devedor aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG e do EREsp no 1.874.222/DF). IV. No caso concreto, os rendimentos percebidos pela devedora (menos que dois salários-mínimos), se destinados à satisfação do crédito imporão dificuldades de subsistência aptas a abalarem o mínimo existencial. V. Constatada a natureza alimentar do valor bloqueado e a aparente ofensa à dignidade da devedora e de sua família, inviável a manutenção do bloqueio, devendo a verba ser liberada em favor da parte agravante. VI. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1873086, 0715655-62.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) Em conclusão, diante dessas peculiaridades, deverá ser levantada a indisponibilidade dos valores. Posto isso, acolho a impugnação para liberar ao executado, após publicada esta decisão, o valor constrito. III – Da suspensão do processo Por fim, a execução permanecerá suspensa nos termos da decisão de ID 213151638, até 05/08/2025. Publique-se.” Inconformado, o exequente recorre. A agravante sustenta que a penhora recaiu sobre valores que não são comprovadamente impenhoráveis, argumentando que o executado não demonstrou que as quantias bloqueadas, localizadas em três contas bancárias distintas, são oriundas exclusivamente de salários ou verbas protegidas pela legislação processual. Além disso, a agravante alega que os extratos bancários apresentados são insuficientes para comprovar o caráter salarial dos depósitos. A agravante ressalta que o executado possui renda líquida mensal de R$ 6.429,86, valor superior à média do brasileiro, não se enquadrando na hipótese de hipossuficiência. Assevera que o levantamento da penhora impede a efetividade da execução, contrariando o interesse do credor e o disposto no artigo 797 do CPC. Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora integral dos valores bloqueados, ou, subsidiariamente, que seja deferida a penhora de 30% dos valores bloqueados, de forma proporcional, até a quitação da dívida. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, o recorrente acostou os comprovantes nos IDs 67962227 e 67962229. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator